Tribunal: CARF
Processo: 11080.917033/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.917033/2011-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.838 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO.
Deve ser comprovada a inexatidão material no preenchimento da DCOMP,
para permitir retomar a análise do direito creditório, mesmo após a ciência do
despacho decisório.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
006.837, de 19 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo 11080.917032/2011-81,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão de primeira instância,
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.917033/2011-25
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.838 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917033/2011-25

Para esclarecimento, a recorrente protocolou Declaração de Compensação
(DCOMP), devido a suposto saldo negativo de CSLL.
Despacho Decisório analisou o pleito da Recorrente e não homologou a
compensação.
A recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (MI), alegando, em
síntese, que se equivocou na informação prestada, pois não se trata de saldo negativo, mas sim de
retenções de tributos retidos por terceiros em notas fiscais.
A DRJ analisou a manifestação e proferiu decisão julgando-a improcedente .
Cientificada da decisão, a recorrente apresentou seu recurso.
A Recorrente em seus argumentos, destaca, em síntese, que, conforme consta na
motivação da decisão recorrida, as retenções na fonte somente podem ser deduzidas pelo
contribuinte se este possuir o comprovante de rendimentos e respectiva retenção pretendida.
Assim, para comprovar as retenções glosadas bastaria a apresentação dos comprovantes de
rendimento e respectiva retenção.
Aduz que apresenta anexo os comprovantes de rendimentos e retenções de
receitas recebidas da empresa que reteve os tributos, não utilizadas, para que sejam confirmadas
pela Receita Federal do Brasil junto a DIRF dessa empresa e, assim, possam ser utilizados na
compensação parcial dos tributos em questão, não quitados pela Dcomp não homologada.
Salienta que aguarda documentos complementares para quitação dos tributos.
Conclui destacando que está demonstrada a parcialidade da insubsistência e
improcedência da ação fiscal, requerendo que seja conhecido e que seja cancelado parcialmente
o débito fiscal.
Foram juntados planilha elaborada pela recorrente, onde constam supostas receitas
recebidas e retenções sofridas, e comprovantes de retenção.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na
Legislação, sendo tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma
conhecimento, para examinar as razões trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.838 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917033/2011-25

Quanto ao mérito, cabe destacar que três foram os motivos para a DRJ
decidir pela improcedência da manifestação de inconformidade da
recorrente:
1 – Informação da DCOMP:
Conforme afirmado pela própria recorrente em sua defesa, que houve um
equívoco, pois não se trata de crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ,
mas sim de retenções constantes em suas notas fiscais.
A DRJ decidiu, nesta questão, que a retificação da DCOMP somente é
permitida na hipótese de inexatidões materiais e a alteração do crédito
utilizado não é permitida, tendo em vista que se trata de elemento
essencial à compensação tributária: a compensação somente é permitida
na presença de crédito líquido e certo.
2 – Período de apuração:
A recorrente ressalta em sua manifestação que os créditos são oriundos
de retenções em suas notas fiscais.
A DRJ também analisa esse ponto e ressalta que a compensação de
créditos em períodos distintos não é possível.
3 – Não comprovação de retenções:
Por fim, a DRJ também utilizou como fundamento para decidir pela
improcedência da manifestação o fato das retenções não terem sido
comprovadas.
A recorrente não se insurgiu em seu recurso contra dois motivos
determinantes para a negativa de seu pleito: a impossibilidade de
alteração das informações da DCOMP e a impossibilidade de utilização
de crédito de períodos distintos.
Já quanto a ausência de comprovação das retenções a recorrente anexa
Comprovantes Anuais de Retenção, emitidos por empresa que teriam
efetuado as retenções, tendo a recorrente como fornecedora.
Quanto ao primeiro ponto – retificação da DCOMP - primeiramente o
colegiado deveria decidir se analisaria a questão, pois não há no recurso
argumentos sobre essa razão de decidir do acórdão da DRJ, devido a
indagação constante da manifestação da recorrente.
Nesse sentido, não há razão para conhecer de ofício dessa matéria, pois a
mesma não tem o condão de ser decisiva para a solução da questão e não
se enquadra como ponto a ser conhecido de ofício.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.838 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917033/2011-25

Ressalte-se que há súmula do CARF que possibilita a análise do direito
creditório quando há informação inexata da DCOMP, desde que
comprovada, lógico:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Novamente, ressaltamos que a recorrente não se insurge quanto a este
ponto.
Portanto, como a matéria não foi questionada no recurso esse ponto
fundamenta a negativa de provimento ao recurso.
Outro ponto que não foi questionado refere-se a inviabilidade de
utilização do valor pago ou retido na dedução de tributos devida ao final
do período de apuração em período diverso da retenção ou pagamento
indevido ou para compor o saldo negativo de tributos. do período.
Como essa razão de decidir não foi questionada houve o trânsito da
mesma, mais um motivo para a negativa do provimento ao recurso.
Por fim, há a apresentação de comprovantes de retenção.
Ocorre que não há como obter a mínima certeza de sua integridade, pois
não se demonstra relação com o crédito em litígio, especialmente com a
planilha já apresentada pela própria recorrente, pois não há semelhança
nas informações.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos do
relatório e voto.

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.838 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917033/2011-25

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 153
DF CARF MF
Original